Tribunal: TJES
Processo: 0029279-38.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029279-38.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS SA

APELADO: DEIDSON GOMES SANTOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REGRESSIVA –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
VENDA NÃO COMPROVADA –
ÔNUS DA PROVA DOS APELANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1.

S
egundo
a consolidada jurisprudência do STJ,
“O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor” (AgInt no REsp n. 2.091.428/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

2.

em razão do pagamento da indenização securitária ao segurado, restou reconhecido o direito da
seguradora
apelada ao ressarcimento dos responsáveis pelo dano causado ao veículo do segurado, com fundamento nos arts. 349 e 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal

3.
Em que pese o
segundo
apelante sustentar ter alienado o veículo antes da data do
a
cidente
descrito nos autos
,
este não trouxe
aos autos
qualquer comprovação de
tal alienação.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto
po
r

DEIDSON GOMES SANTOS E WALMIC DE SOUZA BATISTA

contra
a sentença
digitalizada
às fls. 131/140
,
proferida pel
o

MM. Ju
i
z

de Direito da
1
1
ª
Vara
Cível de
Vitória
,
Júlio César Babilon
,

que

na Ação
Regressiva de Ressarcimento
ajuizada
por
HDI
SEGUROS S/A
,
julgou procedente a pretensão autoral e condenou
solidariamente os
ora apelantes
,
ao pagamento de R$
5.230,97
(
cinco mil, duzentos e trinta reais e noventa e sete centavos
)
a título de indenização por danos materiais,
acrescidos de correção monetária e juros de mora a contar do desembolso pela Taxa SELIC. Condenou, ainda, os recorrentes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e honorários sucumbenciais de 1
5
% sobre o valor da condenação, observada, entretanto, a gratuidade da justiça deferida
aos apelantes.

O
s

apelante
s

argument
a
m
em suas razões d
igitalizadas
às fls. 142/146
que “o ju
í
zo ‘a quo’, se apoiou apenas na questão de responsabilidade do Segundo Réu/Apelante por motivo do veículo ainda estar registrado em seu nome, não observando uma questão contratual, ou seja, a própria confissão do Primeiro Réu/Apelante, que já havia adquirido o ve
í
culo a mais de um ano”.

C
om base em tal argumento, pedem a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que os apelantes deixaram de recolher o preparo por estarem amparados pela gratuidade da justiça,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A sentença apelada julgou procedente a pretensão autoral e condenou os ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de
R$
5.230,97
(
cinco mil, duzentos e trinta reais e noventa e sete centavos
),
a
título de indenização por danos materiais.

Afirmam os apelantes, em resumo, que o juízo de origem se
apoiou apenas na de responsabilidade
atribuída ao

s
egundo
r
éu/
a
pelante
em razão de
o veículo ainda estar registrado em seu nome,
deixando, assim, de

considerar que o p
rimeiro
r
éu/
a
pelante
admitiu que
já havia adquirido o ve
í
culo um ano
antes do acidente
.

Em que pesem as alegações dos apelantes, não se pode olvidar, segundo a consolidada jurisprudência do STJ, que
“O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor”
(AgInt no REsp n. 2.091.428/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

No mesmo sentido,

“[...]
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
’ (REsp 577902/DF, Rel. Ministro Antônio De Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante disso, em razão do pagamento da indenização securitária ao segurado, restou reconhecido o direito da seguradora apelada ao ressarcimento dos responsáveis pelo dano causado ao veículo do segurado, com fundamento nos arts. 349 e 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Art. 349.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula 188/STF:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Em que pese o segundo apelante sustentar ter alienado o veículo antes da data do acidente descrito nos autos, este não trouxe aos autos qualquer comprovação de tal alienação.

Como bem salientou a sentença apelada, “Os documentos que acompanham a peça defensiva apenas indicam a transferência da propriedade do carro Volkswagen, modelo Polo, placa MQW 7371, no dia 11 fevereiro de 2016, ou seja, mais de um ano após os eventos debatidos nesta demanda (30.9.2014), a indicar que o segundo demandado era o proprietário do automóvel em questão. Aliás, restou consignado no boletim de ocorrência que o proprietário do automóvel a época do acidente era,
Valmic de Sousa Batista
(fl. 14)”.

Por conseguinte, inexistindo provas nos autos que contrariem a conclusão lançada pela sentença apelada, não há razões para a sua reforma.

Nestes termos, firme nas razões expostas,

NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 1
7
% sobre o valor da condenação,
considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,
observada a gratuidade da justiça concedida ao
s
apelante
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.